Tribunal: CARF
Processo: 10831.008592/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.008592/2006-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.036 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRANFAR - COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/02/2002 a 25/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO
FORMAL. INOCORRÊNCIA.
O vício de forma ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento
não observa quaisquer das formalidades exigidas por lei para constituição do
crédito tributário. Uma vez que o auto de infração contenha a descrição dos
fatos, ainda que demonstre equívocos, não há que se falar em vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3802-00.719, de 06 de outubro de 2011 (e-folhas 287 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 06 02/2002 a 25/10/2005
MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
TARIFARIA
ADOTADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
ADOÇÃO.
PELA
FISCALIZAÇÃO. DE CÓDIGO TARIFÁRIO TAMBÉM INADEQUADO PARA O
PRODUTO. EXIGÊNCIA DA MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIA
DESCRITA
DE
FORMA
CORRETA
E
SUFICIENTE PELO IMPORTADOR CONSUNÇÃO DA NULIDADE PELA
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.008592/2006-82
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008592/2006-82

Realidade em que foi considerada como desprovida de licenciamento, com a
consequente exigência da multa correspondente, a importação de mercadoria sujeita a
licenciamento mas classificada erroneamente, e cuja descrição na DI foi dada pelo Fisco
como insuficiente para sua identificação e perfeito enquadramento tarifário.
Contudo, a Fiscalização Aduaneira também incorreu em erro quando da reclassificação
da mercadoria, tendo adotado código tarifário igualmente inapropriado, situação que.
por retratar defeito na motivação, convergia para a declaração de nulidade do
lançamento por vício material.
No entanto, tal nulidade não foi pronunciada em vista de a mercadoria haver sido
descrita de forma correta e suficiente para sua perfeita classificação tarifaria, o que, nos
termos do ADN COSIT n° 12/97, afasta referida penalidade.
Consunção da nulidade pela improcedência, o que atende, ainda, ao disposto no § 3o do
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
TARIFARIA
ADOTADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
ADOÇÃO.
PELA
FISCALIZAÇÃO. DE CÓDIGO TARIFÁRIO TAMBÉM INADEQUADO PARA O
PRODUTO. EXIGÊNCIA DA MULTA POR
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA DESCRITA DE
FORMA INSUFICIENTE PARA SUA PERFEITA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL
Realidade em que foi considerada como desprovida de licenciamento, com a
consequente exigência da multa correspondente, a importação de mercadoria sujeita a
licenciamento mas classificada erroneamente, e cuja descrição na DI foi tida pelo Fisco
como insuficiente para sua identificação e perfeito enquadramento tarifário.
Contudo, mesmo considerando que o importador realmente descreveu a mercadoria de
forma insuficiente para sua perfeita classificação tarifaria, a Fiscalização Aduaneira
também incorreu em erro quando da reclassificação do produto, situação que. por
retratar defeito na motivação, requer seja declarada a nulidade do lançamento por vicio
material.
Recurso ao qual se dá provimento em parte.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 504 e segs) diz respeito à
decisão de declarar a nulo o lançamento, por vício material, em decorrência da declaração
insuficiente da mercadoria importada.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 536 e segs.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Como é de sabença, o artigo 10 do Decreto 70.235/72 determina que o auto de
infração conterá, obrigatoriamente, as informações relacionadas nos incisos I a VI, se não
vejamos:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008592/2006-82

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifos acrescidos)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sobressai incontroverso, portanto, que a obrigação cometida à autoridade
administrativa, dentre outras, inclui a de descrever os fatos.
Diante do teor normativo que se depreende do artigo 10 do Decreto 70.235/72, a
primeira questão que se apresenta é se o requisito instituído em lei foi observado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal responsável pelo procedimento.
Procurando facilitar a compreensão de qual seja o requisito legal em escrutínio,
tomou-se o cuidado de grifar no texto normativo o vernáculo que identifica a obrigação
determinada pelo legislador como condição de validade do ato praticado pela autoridade
administrativa a que diz respeito o vertente processo. A leitura do caput do art. 10 do Decreto no
70.325/72 permite compreender com clareza e sem margem para dúvidas que a condição é a de
que o auto de infração contenha, dentre outros, a descrição dos fatos.
Não me parece haver nenhuma dúvida de que o auto de infração continha a
descrição dos fatos, ainda que tenha indicasse com imprecisão um dos produtos cuja
classificação fiscal vinha sendo examinada. Observe-se o excerto a seguir transcrito, extraído do
voto condutor da decisão recorrida.
Em relação à única exceção ao acima disposto – DI no 02/0110668-4 – fls. 264 -, que,
como ressaltado, contém, a descrição do produto, apenas a designação “CLORIDRATO
DE LINCOMYCIN BP-98” – insuficiente, portanto, para a classificação correta da
mercadoria – o caso é, sim, de nulidade por vício material. (grifos no original)
A conclusão a que se chega é que não se está diante de uma deficiência na
formulação do instrumento propriamente dito. O vício formal apenas ocorre quando a forma
prescrita em lei para o instrumento por meio do qual a exigência é formalizada, no caso, o auto
de infração, não é observada. Não foi o que aconteceu.
Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.036 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008592/2006-82

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital